Tribunal: TJES
Processo: 5000117-30.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000117-30.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOLFO VINICIUS ALMEIDA COSTA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDAS ORIUNDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar a origem e a evolução da dívida, com todos os seus encargos.

2. A fatura apresentada pela instituição financeira não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento, havendo apenas a menção à fatura anterior e o valor em reais, sem indicar os gastos realizados que cumulariam na quantia cobrada.

3. Dissonância com os requisitos descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010, que consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

4. A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Precedentes.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Rodolfo Vinícius Almeida Costa
contra r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
Dacasa Financeira S.A.
, acolheu a pretensão autoral para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.567,11 (dez mil, quinhentos e sessenta e sete reais e onze centavos).

O apelante, em razões recursais (id 8775368), sustenta que: (i) a fatura apresentada pela instituição financeira apelada se trata de uma atualização de fatura anterior, de modo que não pode ser considerada como a última fatura para contagem de prazo prescricional; (ii) não consta na fatura apresentada o demonstrativo de transações e compras pretéritas que teriam culminado no montante cobrado.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

1.

Da questão prejudicial de prescrição

A parte apelada suscitou, em suas razões recursais, questão prejudicial ao mérito de prescrição da dívida. Todavia, não merece acolhimento, haja vista que, se tratando de dívida de cartão de crédito, de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição quinquenal é o vencimento da última fatura não quitada, ou seja, 10.11.2017, tendo a demanda sido proposta em janeiro de 2022.

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça assim tem deliberado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – CINCO ANOS – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA - LEI Nº 14.010/2020 – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular é de 5 (cinco) anos. 2. Caso concreto que trata-se de dívida de faturas de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, motivo pelo qual, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última fatura – 11/06/2015. Logo, diante do ajuizamento da ação em 16/10/2020, deve ser afastada a prescrição.
3. (...). (AI nº 5007438-90.2023.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª C. Cível, DP 22/11/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – CINCO ANOS – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular é de 5 (cinco) anos. 2. Caso concreto que trata-se de dívida de faturas de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, motivo pelo qual, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última fatura – 10/02/2019. Logo, diante do ajuizamento da ação em 16/05/2022, deve ser afastada a prescrição.
3. Recurso conhecido e provido. (AC nº 5011525-18.2022.8.08.0035, Relator: Des. Luis Guilherme Risso, 4ª C. Cível, DP 04/09/2023, TJES).

Ante o exposto,
rejeit
o
a
questão prejudicial ao mérito
suscitada.

2. Do mérito recursal

Cuida-se de ação de cobrança por meio da qual a instituição financeira apelada objetiva a condenação da apelante ao pagamento de faturas de cartão de crédito não adimplidas, sendo a última datada de 10.11.2017 (id 8774933).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito deve ser instruída com documentação capaz de demonstrar
a origem e a evolução da dívida
, com todos os seus encargos (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP
1
).

No caso, verifico que a fatura apresentada pela instituição financeira apelada não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento, havendo apenas a menção à fatura anterior que não teria sido quitada e o valor total em espécie devido, sem indicar, por sua vez, os gastos realizados pelo apelante contratante e os encargos moratórios que cumulariam na quantia cobrada de R$ 7.044,74 (sete mil e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Desse modo, a fatura incorre em dissonância com os requisitos descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010
2
, que consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DECURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA PROCEDER A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.
2) A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil. 3) In casu, verifica-se dos documentos apresentados na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (art. 13, inciso II, Res. nº. 3.919/10), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores e, como bem observou a Juíza de Direito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais. 4) São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respectivos encargos.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5004043-80.2022.8.08.0047, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVIDAMENTE INTIMADO DEIXOU DE PROCEDER A JUNTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil. 2. Extrai-se dos documentos fornecidos na inicial da ação originária a ausência de informações pormenorizadas dos “gastos realizados com o cartão, por evento” (Res. nº. 3.919/10, inciso II), constando apenas as faturas/boletos em atraso e seus respectivos valores. 3. Os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral. 6. São documentos indispensáveis para propositura de ação de cobrança aqueles que permitam ao devedor a exata compreensão do que está sendo cobrado, como histórico de utilização, valores e respetivos encargos,
7. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante. 8. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000865-26.2022.8.08.0047, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2023).

Por fim, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo requerido, na forma dos §§ 2º e 11º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e a
ele

dou
proviment
o
, para reformar a sentença objurgada e, com isso, julgar improcedente a pretensão autoral de cobrança, invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

1
“Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos.” (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018, STJ).

2
Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos: I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação; II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados; III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores; IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.